Tribunal: TJPA
Processo: 0003914-76.2017.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003914-76.2017.8.14.0013

RECORRENTE: PEDRO MOURA GONCALVES FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO INCONTROVERSA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro Moura Gonçalves Filho contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi, bem como a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por suposta violação ao princípio da correlação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, sob o argumento de ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima pode ser mantida, ainda que não expressamente indicada na capitulação jurídica originária, sem afronta ao princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza quanto ao dolo de matar.

4.

A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando absolutamente incontroversa a ausência de animus necandi, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.

O conjunto probatório revela materialidade comprovada por laudo de exame de corpo de delito e documentos médicos, bem como indícios de autoria extraídos de depoimentos que indicam que o recorrente, após desentendimento, armou-se com um punhal e desferiu golpe nas costas da vítima, atingindo região vital, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

6.

A aferição definitiva acerca da intenção de matar demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o iudicium accusationis, em que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

7.

O juiz não está adstrito à capitulação jurídica atribuída na denúncia, mas aos fatos nela descritos, podendo reconhecer qualificadora quando houver descrição fática apta a ampará-la, nos termos do art. 383 do CPP, desde que não haja inovação fática.

8.

A denúncia descreve que o recorrente desferiu golpe pelas costas da vítima após armar-se e dirigir-se até ela, circunstância que, em tese, pode caracterizar o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, inexistindo violação ao princípio da correlação.

9.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica, havendo indícios mínimos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é cabível quando absolutamente incontroversa a ausência de animus necandi. 2. O juiz pode reconhecer qualificadora na decisão de pronúncia quando os fatos narrados na denúncia a amparam, ainda que não conste expressamente na capitulação jurídica originária, desde que não haja inovação fática. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, arts. 383 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Sexta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Quinta Turma, j. 13/08/2024, DJe 19/08/2024; TJPA, RSE nº 0800459-61.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0003914-76.2017.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA

RECORRENTE:
PEDRO MOURA GONÇALVES FILHO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO MOURA GONÇALVES FILHO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tendo como vítima RENATO CORRÊA DE ALMEIDA, em fato ocorrido no dia 06 de maio de 2017, por volta de 01h, nas proximidades do bairro São Cristóvão, no estabelecimento denominado “Maloca da Sucata”, naquele município.

Consoante narrado na denúncia, o acusado, após envolver-se em confusão iniciada dentro do estabelecimento, teria desferido uma “latada” no rosto de RICARDO CORRÊA DE ALMEIDA, irmão da vítima. Em seguida, após intervenção de RENATO CORRÊA DE ALMEIDA, que desferiu um soco no denunciado, todos foram expulsos do local. Não satisfeito, o acusado teria se dirigido ao estacionamento, armado-se com um punhal e, já na área externa, desferido golpe nas costas da vítima, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros que o imobilizaram.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de prova da materialidade, consubstanciada no auto de apresentação e apreensão da arma branca, boletim de ocorrência, nota de culpa, relatório final do inquérito policial e laudo de exame de corpo de delito, bem como em indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas RICARDO CORRÊA DE ALMEIDA e ANAELE COSTA NUNES, os quais relataram que o recorrente buscou a arma em seu veículo e atacou a vítima pelas costas, atingindo região vital. O magistrado destacou que, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva acerca do animus necandi e das qualificadoras.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão quanto à inclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sob o argumento de violação ao princípio da correlação, por ausência de aditamento da denúncia, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Aduz que a peça acusatória imputou tentativa de homicídio simples, tendo o Ministério Público inovado apenas em alegações finais ao postular o reconhecimento da qualificadora.

No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ao argumento de inexistência de animus necandi, sustentando que não há prova inequívoca da intenção de matar, bem como invocando entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de demonstração clara do dolo homicida para a submissão ao Tribunal do Júri. Requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sustentando ausência de surpresa ou recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, haja vista a existência de discussão prévia entre as partes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a desclassificação nesta fase processual. Argumenta que a qualificadora encontra respaldo nos fatos descritos na denúncia, inexistindo afronta ao princípio da correlação, porquanto o magistrado não está adstrito à capitulação jurídica, mas aos fatos narrados.

Instado a se manifestar, o Juízo de origem manteve a decisão de pronúncia em juízo de retratação.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo inviável a desclassificação pretendida, porquanto os elementos probatórios indicam que o recorrente desferiu golpe de faca nas costas da vítima, após buscar a arma em seu veículo, sendo a análise definitiva do animus necandi matéria afeta ao Tribunal do Júri, bem como inexistindo nulidade quanto à qualificadora.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II-

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

No mérito, sustenta a defesa a ausência de animus necandi, pugnando, portanto, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob o argumento de que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a intenção de matar.

Todavia, razão não assiste à defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo-se, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Não se exige, nesta fase, certeza quanto ao dolo específico de matar, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível quando absolutamente incontroversa a ausência de animus necandi, situação que não se verifica nos autos.

No caso concreto, conforme já delineado na decisão recorrida, há prova da materialidade, consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito e demais documentos médicos, bem como indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, os quais afirmaram que o recorrente, após desentendimento prévio, dirigiu-se ao seu veículo, armou-se com um punhal e desferiu golpe nas costas da vítima, atingindo região vital, sendo o resultado morte não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

A alegação defensiva de ausência de dolo homicida demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a fase do iudicium accusationis, em que vigora o princípio do in dubio pro societate.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a desclassificação somente é admissível quando inexistir qualquer dúvida quanto à ausência de dolo de matar, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo’ (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou em casos análogos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA, RSE nº 0800459-61.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/10/2024).

Portanto, não sendo possível afirmar, de plano e de forma inequívoca, a inexistência do dolo de matar, mostra-se inviável a desclassificação pretendida nesta fase processual.

A aferição definitiva acerca do animus necandi,

bem como eventual acolhimento da tese defensiva, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, afasto a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa sustenta, ainda, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de que teria sido indevidamente incluída na decisão de pronúncia, sem o necessário aditamento da denúncia, em afronta ao princípio da correlação.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz não está adstrito à capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, mas sim aos fatos narrados na peça acusatória. Havendo descrição fática apta a amparar determinada qualificadora, é plenamente possível o seu reconhecimento na decisão de pronúncia, ainda que não expressamente indicada na classificação jurídica originária, desde que não haja inovação quanto ao contexto fático.

No caso concreto, a denúncia descreve que, após desentendimento prévio, o recorrente dirigiu-se ao seu veículo, armou-se com um punhal e, já na área externa do estabelecimento, desferiu golpe pelas costas da vítima, circunstância que, em tese, pode configurar o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Logo, não há falar em inovação fática, mas apenas em adequação jurídica dos fatos narrados.

De outra parte, é firme a jurisprudência no sentido de que a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, isto é, quando absolutamente dissociada do conjunto probatório. Havendo indícios mínimos de sua ocorrência, a análise definitiva deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 2.547.995/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/08/2024, DJe 19/08/2024).

Portanto, somente seria possível o afastamento da qualificadora nesta fase se estivesse totalmente divorciada dos autos, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório indicam que o golpe foi desferido pelas costas, após o agente se armar e dirigir-se à vítima, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Eventual conclusão no sentido de inexistência da qualificadora demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia.

Assim, não se mostra possível o afastamento da qualificadora nesta etapa processual, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ante todo o exposto, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, não havendo falar, nesta fase processual, em desclassificação para o crime de lesão corporal, tampouco em exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A pretensão defensiva, em verdade, demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação próprio do iudicium accusationis, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe dirimir eventual dúvida acerca do animus necandi e da incidência das qualificadoras.

Assim, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

III-

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO MOURA GONÇALVES FILHO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 06/03/2026